Tribunal: TJSP
Processo: 1500558-16.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000845590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500558-16.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SALVADOR FERREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
deram parcial provimento ao recurso para condenar Salvador Ferreira da
Silva, R.G. no 12.642.332 a cumprir pena de seis (6) meses de detenção e a pagar
dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal, além da suspensão da
habilitação pelo prazo de dois (2) meses, por infração ao art. 306, “caput”,
parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, mas de ofício, reconhecendo a
prescrição da pretensão punitiva, declaro extinta a punibilidade, com
fundamento no art. 107, inciso IV, 1a figura, c.c. os artigos 109, inciso VI, 110,
“caput” e § 1o, todos do Código Penal. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-16.2019.8.26.0297 -Voto no 52174
2
@Apelação Criminal no1500558-16.2019.8.26.0297.
Apelante: Salvador Ferreira da Silva.
Apelado: Ministério Público.
1a Vara Criminal da Comarca de Jales.
Voto no 52.174 Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Jales
absolveu Salvador Ferreira da Silva das imputações previstas nos artigos
306, “caput, parágrafo 1a, inciso I, e 307, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, com fundamento, respectivamente, nos incisos VII e III, do artigo
386, do Código de Processo Penal.
Inconformado,
o
Ministério
Público
recorre
insistindo na procedência da denúncia, aos argumentos de que o Apelado
confessou a ingestão de bebida alcoólica na noite anterior, ficou comprovado
que ele conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão de álcool, com concentração igual ou superior a 6 decigramas de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por
litro de ar alveolar, e como se trata de crime de perigo abstrato, não é
necessário que dirigisse de forma anormal (fls. 239/245).
Contrarrazoado o recurso (fls. 256/259), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 22 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-16.2019.8.26.0297 -Voto no 52174
3
2018, por volta das 16:30 horas, na Rodovia SP 563, cidade de Jales, o
Apelante conduziu o veículo VW/Gol CL, cor azul, placas BGJ/1340
Aparecida d'Oeste/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
De acordo com a denúncia, na data dos fatos o réu
ingeriu bebida alcóolica e passou a dirigir o veículo pela Rodovia SP 563.
Policiais rodoviários notaram que condução anormal do automóvel, ao
bordaram e notaram que apresentava sinais visíveis de embriaguez.
Convidado, aceitou passar pelo teste do etilômetro, que revelou resultado
positivo para álcool etílico na concentração de 0,98 grama por litro de ar
alveolar. Em seguida o réu autorizou a retirada de sangue para exame químico
toxicológico, que resultou positivo para a presença de álcool na concentração
de 1,7g/l.
Na fase policial o réu admitiu que havia ingerido
bebidas alcoólicas (fls. 47). Tornou a admitir em juízo, mas ressalvou que foi
na noite anterior. No dia seguinte, como estava bem, passou a conduzir o
veículo. Policiais rodoviários buzinaram, deram ordem de parada, atendeu
imediatamente e passou pelo teste do etilômetro, que acusou a ingestão de
álcool (gravação audiovisual fls. 198).
O policial militar Dieison Rocha da Silveira não se
recordou dos fatos, porque inquirido em juízo mais de seis anos depois do fato
(gravação audiovisual às fls. 198).
Pois bem.
A absolvição quanto ao delito de embriaguez ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-16.2019.8.26.0297 -Voto no 52174
4
volante foi proclamada aos fundamentos de que não há comprovação de que a
conduta do Apelado tenha gerado dano potencial para a incolumidade de
outrem; não ficou demonstrado que ele dirigisse de forma anormal, com
redução da capacidade de concentração, autocontrole, destreza e habilidade
para condução do veículo automotor.

Evidentemente
respeitado
o
posicionamento
adotado, para a caracterização do crime capitulado no artigo 306, da Lei no
9.503/97, de perigo abstrato, basta que o agente pratique a conduta que
subsume ao tipo _ qual seja, conduza veículo automotor sob a influência de
álcool em quantidade igual ou superior a 6 dg de álcool por litro de sangue ou
0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar _, não sendo necessário que a
condução seja perigosa, anormal.
Não se ignora que parte da doutrina sustenta que o
crime de perigo abstrato viola o princípio da ofensividade, por não delimitar
adequadamente o âmbito de incidência da norma, que acaba expandindo
indevidamente a aplicação do Direito Penal para abarcar condutas que não
lesionam, de qualquer forma, nem oferecem perigo de lesão a bem jurídico
penalmente tutelado.
Cezar Roberto Bitencourt preleciona que “nos
delitos de perigo abstrato é necessário demonstrar, pelo menos, a idoneidade
da conduta realizada pelo agente para produzir um potencial resultado de
dano ao bem jurídico, visto desde uma perspectiva genérica” _ em “Tratado
de Direito Penal, vol. 1, Parte Geral, ed. Saraiva Jur, p. 293.
Mas no tipo do artigo 306, da Lei de Trânsito, a
mera condução pelo agente de veículo automotor sob a influência de álcool

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-16.2019.8.26.0297 -Voto no 52174
5
coloca em risco a incolumidade e a vida de outros motoristas e pedestres.
Aliás, as estatísticas de morte no trânsito atribuídas à embriaguez ao volante
inspiraram o legislador a criminalizar a conduta, como vem decidindo o
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO
IMPROVIDO.
1. "O crime previsto no art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo
suficiente, para a sua caracterização, que o
condutor
do
veículo
esteja
com
a
capacidade psicomotora alterada em razão da
influência
de
álcool
ou
outra
substância
entorpecente, dispensada a demonstração da
potencialidade lesiva da conduta" (AgRg no REsp
n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe de 31/8/2020).
2. A inicial acusatória destacou que "o denunciado
[...] foi encaminhado a 18a DP para realização de
exame pericial, oportunidade em que o exame
clínico
prévio
constatou
'alteração
da
capacidade psicomotora pelo álcool'", não sendo
necessário que a denúncia especifique qual teria
sido a alteração psicomotora observada, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-16.2019.8.26.0297 -Voto no 52174
6
que indicou o laudo médico que apontou a
existência de alteração.
3.
Recurso
improvido”
(AgRg
no
REsp
1896278/RJ Ministro Antonio Saldanha Palheiro
Sexta Turma
Julgado em 06/03/223
Dje
09/03/2023);
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
DELITO
DE
TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
ALTERAÇÃO
DA
CAPACIDADE PSICOMOTORA.
DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inicialmente, destaco que a controvérsia
prescinde do reexame de provas; é suficiente,
apenas, a revaloração dos fatos incontroversos
explicitados no acórdão recorrido, o que, ao
contrário do pretendido pelo agravante, é admitido
na via extraordinária.
2. A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do
CTB, ampliou os meios de prova, pois permite,
agora, que, na ausência de exames de alcoolemia -
sangue ou bafômetro -, outros elementos possam
ser utilizados para atestar a embriaguez e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-16.2019.8.26.0297 -Voto no 52174
7
alteração da capacidade psicomotora do motorista,
como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de
prova
em
direito
admitidos,
respeitada
a
contraprova.
3. Para a tipificação do delito previsto no
art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei
n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de
alteração da capacidade psicomotora do agente,
visto que o delito de perigo abstrato dispensa a
demonstração de direção anormal do veículo.
4. Agravo regimental não provido” (AgInt. no
REsp 1675592/RO
Ministro Rogério Schietti
Cruz Sexta Turma Julgado em 24/10/217 Dje
06/11/2017).
Daí o provimento do recurso para condenar o
Apelado pela imputação prevista no artigo 306, caput, parágrafo 1o, inciso I,
do CTB.
Mas quanto ao delito previsto no artigo 307, do
CTB (violação da suspensão ou da proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento no CTB),
embora o Apelado tenha sido absolvido, a sentença foi extra petita, já que o
fato não foi objeto da imputação e não houve aditamento da denúncia
O Apelado ostenta maus antecedentes, mas como
confessou espontaneamente a prática da infração, as circunstâncias são
compensadas e a pena fica concretizada em seis meses de detenção, dez
dias/multa e suspensão da habilitação pelo prazo de dois meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500558-16.2019.8.26.0297 -Voto no 52174
8
Não há necessidade de cogitar do regime prisional,
porque a pena prescreve em três anos, lapso temporal ultrapassado entre as
datas do recebimento da denúncia (19/09/2019
fls. 61) _ descontado o
período que o processo ficou suspenso, de 26/11/2019 a 1o/05/2021, conforme
fls. 91 e 122/123 _ e do presente julgamento, lembrando que sentença
absolutória não interrompe o lapso prescricional.
Ante o exposto, o meu voto dá parcial
provimento ao recurso para condenar Salvador Ferreira da Silva, R.G. no
12.642.332 a cumprir pena de seis (6) meses de detenção e a pagar dez (10)
dias/multa, cada diária no mínimo legal, além da suspensão da habilitação pelo
prazo de dois (2) meses, por infração ao art. 306, “caput”, parágrafo 1o, inciso
I, da Lei no 9.503/97, mas de ofício, reconhecendo a prescrição da pretensão
punitiva, declaro extinta a punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso
IV, 1a figura, c.c. os artigos 109, inciso VI, 110, “caput” e § 1o, todos do
Código Penal.

FRANCISCO ORLANDO
Relator